Tribunal: STF
Processo: Rcl 61479
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ESTRITA ADERÊNCIA. AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÃNEO RECURSAL. VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Osasco/SP, contra decisão proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Osasco, no Processo nº 0001544-60.2009.8.26.0405, que teria inobservado o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF.
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, trata-se de discussão estabelecida sobre a obrigatoriedade de efetivar o pagamento de juros e diferenças de valores após a celebração de acordo junto à Câmara de Conciliação de Precatórios, onde foi dada a plena quitação.
 
 3.	Informa que, quando da remessa dos autos de origem ao contador judicial e oportunizada manifestação das partes, foi comunicada a avença junto à Câmara de Conciliação e Compensação de Precatórios, autorizada pelo § 20 do art. 100 da Constituição da República, ressaltando que os agravados/credores concordaram, de forma irretratável que o pagamento implicaria extinção do precatório, bem como na plena quitação do valor devido.
 
 4.	Destaca que, não obstante as razões devidamente comprovadas para o não cabimento de qualquer diferença da indenização, cujo valor foi justamente acordado, o Juízo reclamado, consubstanciado em informações técnicas do contador judicial, entendendo ter havido atraso no pagamento e não tendo o Município adimplido integralmente o valor líquido e certo acordado, acolheu o pedido formulado e homologou o valor apontado pelo exequente, determinando o pagamento em quinze dias.
 
 5.	Sustenta violação a dispositivo de lei federal e a norma constitucional, bem como ao pactuado no acordo celebrado na Câmara de Conciliação e Compensação de Precatórios. Aduz que, ao assim proceder, o Juízo reclamado inobservou o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal Federal. Cita precedentes.
 
 6.	Requer a concessão de medida liminar, para suspender o processo de origem. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o acórdão reclamado.
 
 7.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc.63):
 
“RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS RELATIVAMENTE AOS PRECATÓRIOS PAGOS COM ATRASO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 17/STF. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. PAGAMENTO OCORRIDO APÓS O PERÍODO DE GRAÇA CONSTANTE NO ART. 100, § 5º, DA CF/88. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O PARADIGMA INVOCADO E A DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 10.	No caso em tela, a decisão reclamada foi proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Osasco que, acatando pedido formulado pela ora beneficiária, Sustentare Serviços Ambientais S.A., homologou valor apontado pelo exequente, impondo transcrever os seguintes trechos da decisão (e-doc. 2)
 
“(...) O contador judicial apurou que os cálculos apresentados pelo exequente (fls. 1169) guardam perfeita consonância com o valor estabelecido no acordo de fls. 1100/1103.
Tendo havido atraso no pagamento e não tendo a Municipalidade adimplido integralmente o valor líquido e certo por ela própria acordado, deve ser acolhido o pedido formulado pelo credor.
Assim homologo o valor apontado pelo exequente às fls. 1169, determinando que a Municipalidade proceda ao pagamento respectivo no prazo de 15 dias. (...)”
 
 11.	A parte reclamante alega inobservância, pelo Tribunal reclamado, do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF. Transcrevo:
 
“E. 17 - Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”
 
 12.	Com efeito, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que não incidem juros moratórios quanto aos débitos inscritos em precatórios no prazo constitucional para pagamento, restringindo seu âmbito de incidência aos precatórios efetivamente pagos até o final do exercício subsequente ao ano de sua inclusão no orçamento do ente devedor, nos termos do § 5º do art. 100 da Constituição da República. Tal orientação foi reafirmada em sede de Repercussão Geral (RE nº 591.085-QQ-RG/MS — Tema RG nº 147 —, Relator e. Min. Ricardo Lewandowski), além de consubstanciada no enunciado nº 17 da Súmula Vinculante.
 
 13.	Assim, não havendo o pagamento dentro do chamado período de graça, passam a incidir os juros de mora, contados a partir do encerramento do referido período, independentemente de previsão no título judicial exequendo.
 
 14.	In casu, o precatório devido pelo ora reclamante foi expedido em 2014 (conforme sua numeração: 02160/2014), tendo como prazo para pagamento a data de 31/12/2015, nos termos da redação então vigente do § 5º do art. 100 da Constituição da República, não tendo sido, contudo, adimplido no prazo constitucionalmente previsto.
 
 15.	Constato, ainda, que a celebração de acordo entre as partes, para quitação do precatório objeto da demanda, somente ocorreu em março de 2018 (e-doc. 28), ou seja, mais de dois anos após o prazo constitucional para o pagamento do precatório.
 
 16.	Dessa forma, não há como reconhecer a estrita aderência entre o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF e a hipótese dos autos de origem, porquanto a atualização monetária homologada na decisão reclamada não se refere ao período constitucional de graça e sim ao descumprimento do acordo celebrado entre as partes.
 
 17.	Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 22/03/2022).
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
 18.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
 19.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
 20.	Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator